Tribunal: STF
Processo: HC 237055
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE PARCELAMENTO DE SOLO FORA DAS HIPÓTESES ADMITIDAS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO, DE ESTELIONATO, DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. ARTIGO 2° DA LEI Nº 12.850/13, ARTIGO 50 DA LEI Nº 6.766/79 E ARTIGOS 171, 313-A E 317 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. SUPOSTA ILEGITIMIDADE PROCESSUAL DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus nº 832.376, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. NULIDADES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A decisão agravada não conheceu da impetração por ser substitutiva de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício uma vez que uma vez que ausente qualquer nulidade a ser sanada. Os fundamentos lançados na decisão agravada não foram infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 2° da Lei nº 12.850/13, artigo 50 da Lei nº 6.766/79 e artigos 171, 313-A e 317 do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, contudo não logrou êxito. Eis o teor da ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃOCRIMINOSA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ESTELIONATO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DEINFORMAÇÕES. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. SUSTENTADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO IMPETRADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM VIRTUDE DA NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS NA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DE ILEGITIMIDADE DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO E DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA ATÉ QUE HAJA DECISÃO A RESPEITO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM DEBATE. PLEITOS ALHEIOS AO JUÍZO CRIMINAL E, PORTANTO, NÃO CONHECIDOS. RITO ESTREITO DO WRIT. PLEITEADO O AFASTAMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AOS PACIENTES. IMPOSIÇÃO CONCRETA E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE, POR ORA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSE PONTO, DENEGADA. UNANIMIDADE.



    I – A Lei estadual nº. 7.677/2015 trata da regulamentação e funcionamento da 17ª Vara Criminal da Capital e prevê que o Juízo deverá julgar e processar os crimes praticados por organização criminosa, de modo que essa competência prevalecerá sobre as demais varas especializadas previstas no Código de Organização Judiciária do Estado de Alagoas, ressalvada a competência constitucionalmente atribuída ao Juízo da Infância e da Juventude e do Tribunal do Júri. Portanto, havendo indícios suficientes de que os pacientes integram Orcrim, não há que se falar em incompetência da autoridade apontada como coatora. Para além, destaque-se que o fato de a ação originária envolver possível terreno de marinha não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, visto que é preciso que a União manifeste interesse no feito. Compulsando os autos de primeiro grau, percebe-se que foram colacionados documentos informando a respeito da ausência de interesse da União no feito originário, razão pela qual não há de se cogitar, por ora, em incompetência do Juízo impetrado para processar e julgar o processo. 



    II – Quanto à ausência de justa causa decorrente da não demonstração de materialidade delitiva, faz-se necessário ressaltar que tal análise, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, conforme dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em que pese a Defesa pontue, em seus argumentos, que inexistem nos autos provas acerca da materialidade delitiva em relação à alienação de bem imóvel pertencente ao espólio de J. G. C., saliente-se que a materialidade e autoria ressaem das provas amealhadas, sobretudo os depoimentos e documentos anexados. A partir da leitura da denúncia encartada no presente habeas corpus, é possível constatar que a peça acusatória expôs, de maneira satisfatória e apta a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, os fatos, as circunstâncias e a qualificação adequada dos acusados, com a respectiva classificação dos crimes a eles imputados. A partir da supracitada decisão, conclui-se que a peça inicial descreveu suficientemente a conduta dos réus, apontando a função hierárquica de cada qual na possível Orcrim e o modus operandi empregado. Dessa feita, pode-se afirmar que os fatos foram apresentados com clareza, demonstrando a materialidade e indícios de autoria. Logo, não obstante a Defesa sustente a carência de justa causa, tal tese não merece ser acolhida, visto que a narrativa dos fatos na exordial acusatória descreve fatos típicos, ilícitos e culpáveis imputados aos pacientes, sendo necessário o prosseguimento do feito para apurar as condutas dos denunciados, inclusive aquelas previstas no art. 2º, § 3º, da Lei nº. 12.850/2013, e no art. 171 do Código Penal. 



    III – No que se refere à ausência de interesse de agir e ilegitimidade dos assistentes de acusação pela não demonstração da propriedade do bem, enfatize-se que os fatos alusivos a quem pertence, ou não, o bem em apreço não são objeto dos autos de origem, sendo oportuno ressaltar que já tramita no âmbito cível ação possessória e de usucapião. Com isso, deflui-se que a tese defensiva não possui ligação direta, tampouco reflexa, com o suposto constrangimento ilegal suportado pelos pacientes. Acrescente-se que o habeas corpus é remédio constitucional de rito célere, que reclama a observância de prova pré-constituída, não sendo permitido o revolvimento de matéria fático-probatória, dada a sua via estreita de cognição sumária. Portanto, não há como conhecer do pleito, que deve ser apreciado pelo Juízo do primeiro grau, até mesmo para evitara indesejável supressão de instância. Tendo em vista que consta, na denúncia, a tipificação do crime de estelionato decorrente da venda de bem imóvel pertencente a terceiros, não é possível desentranhar a documentação colacionada pelas partes consideradas legítimas, já que são relevantes para o deslinde da ação penal.



    IV – Em relação ao pedido de suspensão da ação originária até decisão acerca da propriedade do bem, vê-se que a Defesa traz, mais uma vez, argumentos alheios ao Juízo criminal, argumentos esses que estão sendo avaliados na seara própria. Por esse motivo, utilize-se da fundamentação supra para negar conhecimento ao pleito. Ainda que seja dado prosseguimento à ação penal, saliente-se que, acaso sejam posteriormente juntados laudos periciais que tenham conexão com o objeto da ação penal originária, deverão os magistrados de piso oportunizar a manifestação das partes.



      V - Ao contrário do que alega a Defesa, observa-se que as medidas cautelares aplicadas em desfavor dos acusados foram concreta e devidamente justificadas. Mais recentemente, em 01.02.2023, o Juízo impetrado atualizou tais medidas, não havendo qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo Juízo ora impetrado, porquanto adotou as medidas adequadas ao caso concreto. Para além, inexistindo fundamento novo por parte da Defesa capaz de infirmar as justificativas outrora utilizadas, a manutenção das medidas cautelares aos ora pacientes se impõe, sem prejuízo de poderem ser revistas posteriormente, desde que reunidos outros elementos de prova. 



    VI Ordem parcialmente conhecida e, nesse ponto, denegada. Decisão unânime" (fls. 426/428).”



    Contra esse decisum foi impetrado writ no Superior Tribunal de Justiça. A pretensão foi julgada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio este mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas incompetência da Justiça Estadual, ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, violação ao direito à ampla defesa, e nas medidas cautelares impostas aos pacientes.



    Informa que “o objeto material da presente lide, [é] empreendimento imobiliário de valor milionário, que de forma violenta está sendo arrancado da esfera patrimonial da sociedade empresarial Imobiliária Belém Salgadinho Ltda, sob o engodo da referida porção de terras não mais lhe pertencer, sem contudo, lhe ofertar ao menos o direito da apresentação dos documentos que deram azo ao registro cartorário de uma suposta alienação realizada para com terceiros, a considerar a plena consciência do atual representante legal de em tempo algum haver negociada a porção de terras objeto das matrículas 17, 225 e 226 do RGI – Maragogi-AL”. Aduz restar “indene de dúvidas a precipitação acusatória, ante a carência de suporte probatório mínimo para o início da persecução criminal, especialmente quanto ao tipo de participação em organização criminosa, extravagantemente imputado aos pacientes, pelo que deve ser decotado, por se mostrar completamente inviável a dita acusação, ante a inexistência da comprovação da existência de crime e indícios de autoria”. Sustenta que mostra prejudicada “a atuação ministerial com vistas a sua completa falta de legitimidade para propor a acusação referente ao crime de estelionato decorrente da inexistente cadeia dominial em favor do referido espólio de José Geraldo Coelho”. Arrazoa ser “imprescindível a realização dos exames periciais, perseguidos, seja para comprovar a materialidade delitiva, seja ainda de forma mais incisiva para comprovação das alegações fáticas defensivas, daí a sua natureza de imprescindibilidade”. Outrossim, advoga que “não se mostram suficientes as razões invocadas pelo Juízo monocrático para embasar a imposição cautelares diversas da prisão aos acusados, porquanto apenas no máximo se apoiou nas precárias teses da acusação e seus assistentes, sem tecer nenhum comentário a respeito da necessidade e adequação de tais medidas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Em sede de mérito, protesta pelo seguinte pelo conhecimento e provimento do presente mandamus, com a concessão da ordem especialmente quanto ao seguinte: 



    a) A confirmação de todas as liminares outrora concedidas, para fins de eficazmente integrarem o julgado. 



    b) Protesta pelo conhecimento e provimento com a concessão da ordem em sede do presente remédio heróico, no sentido de reconhecer a incompetência absoluta do juízo da 17ª Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL, para apreciar e julgar a matéria atrelada a ação penal originária n¿ 8026490-54.2021.8.02.0001, vinculado ainda a anulação de todos os atos decisórios, com a conseqüente determinação da remessa dos autos para a órbita de competência da justiça federal da seção judiciária de Alagoas, para fins de livre distribuição e regular tramitação. 



    c) Acaso superada o pleito acima, protesta pela concessão da ordem, no sentido do decote acusatório atinente aos crimes previstos no Art. 2º, Parágrafo 3º da Lei n¿ 12.850/13 c/c Artigo 171, Parágrafo 2º, Inciso I do CPB, por falta de justa causa – falta de comprovação da materialidade delitiva atinente a conduta de alienação de bem imóvel pertencente a terceiro – (espólio de José Geraldo Coelho e seus respectivos herdeiros), tudo vinculado a anulação de todos os atos decisórios e remessa dos autos para regular tramitação perante a comarca de porto calvo em respeito aos princípios do promotor e juiz natural. 



    d) Ante a falta de comprovação da propriedade vinculada as matrículas 17, 225 e 226 por parte do espólio de José Geraldo Coelho e seus respectivos herdeiros, reconhecida seja ainda em sede de concessão da ordem, a falta de legitimidade processual para fins do processamento da acusação do crime de estelionato decorrente da venda de bem imóvel pertencente a terceiros, em desfavor dos pacientes, bem assim determinado seja também em sede de julgamento de mérito a ilegitimidade processual do espólio de José Geraldo Coelho e seus herdeiros para figuraram sob o status de assistentes de acusação, e por conseguinte seja determinado o desentranhamento de toda e qualquer petição e documentos por ventura acostados pelos mesmos pela sua defesa técnica que também deve ser banida dos autos por esta corte de justiça estadual a fim de evitar a nefasta utilização de provas ilícitas. 



    e) concedida seja ainda a ordem no sentido de determinar efeito suspensivo da ação penal originária até a conclusão de procedimentos periciais atinentes a confirmação da legitimidade de toda e qualquer alienação dos bens vinculados as matrículas 17, 225 e 226 do RGI de Maragogi/AL, a considerar o não reconhecimento da venda das áreas por parte da imobiliária belém salgadinho Ltda, inclusive tocante a perícia demarcatória, que imotivadamente restou indeferida, e que deve ser determinada por essa Corte de Justiça superior que aqui mais uma vez aqui se protesta pela sua realização, com o fim de comprovar tratarem-se da mesma porção de terras ou não da mesma área de implantação do loteamento Atlântico e a área descrita na ventilada matrícula 227, em favor do senhor João José de Lima, tomando por base em especial o levantamento topográfico produzido pelo espólio nos autos da ação de inventário n¿ 0004160-31.2006.8.17.0480, com trâmite perante a 5ª Vara Cível de Caruaru/PE, onde se opera a sucessão hereditária da pessoa que em vida se identificava por João José de Lima, como também, igualmente se opere à luz de todo acervo patrimonial espelhado em sede da ação de inventário n¿ 0192755- 83.2012.8.17.0001, atualmente tramitando perante a 5ª vara de sucessões e registros públicos da comarca de Recife/PE, onde se opera a sucessão hereditária da pessoa que em vida se identificava como o nome de José Geraldo Coelho, destarte, vinculado a determinação da suspensão processual até a conclusão das periciais, (em que pese, o reconhecimento negativo em relação a este espólio, à luz das conclusões do então tabelião do RGI de Maragogi/AL – Djalma Accioly Lindoso Filho), pelo que se protesta. 



    f) Protesta finalmente pela concessão da ordem, no sentido de reconhecer como ilícita por falta de motivação legal, a decisão que impões as medidas cautelares determinadas pelo juízo de primeiro grau, nos termos do Artigo 93, Inciso IX da CF c/c o Artigo 282 do Código de Processo Penal Brasileiro. 



    g) De tudo ouvindo e informando a autoridade coatora, o Ministérios Público, atrelada a adoção ainda as providências de estilo com vistas a efetivação das decisões dessa Corte de Justiça Alagoana.”



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, observo que o agravo interno interposto perante o Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido, mercê de os “fundamentos apresentados na decisão agravada, não [terem sido] infirmados nas razões [daquele] recurso, de modo a atrair a incidência da Súmula n. 182 [daquela] Corte”. Desse modo, observo a ausência de julgamento colegiado sobre o mérito do writ. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    De outro lado, in casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Cuida-se de Agravo Regimental interposto contra decisão de fls. 798/821 que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem de ofício uma vez que ausente qualquer nulidade a ser sanada. 



    A propósito, confira-se o teor da referida decisão: 



    [...]



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Pedido B: Incompetência da justiça comum estadual Inicialmente, no que tange a alegada incompetência da justiça estadual, o acórdão impugnado trouxe o seguinte: 



    "Para além, destaque-se que o fato de a ação originária envolver possível terreno de marinha não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, visto que é preciso que a União manifeste interesse no feito. 



    Compulsando os autos de primeiro grau, registrados sob o nº. 8026490-54.2021.8.02.0001, percebe-se que foram colacionados documentos informando a respeito da ausência de interesse da União no feito originário. 



    A esse respeito, é válido transcrever trecho da manifestação da Advogada da União (fls. 2018/2019): [...] 



    Como visto, a União, por meio da AGU, manifestou desinteresse em integrar a lide na ação cível em que se discute a posse do terreno supostamente parcelado de forma ilegal e sobre o qual gravitam as demais condutas objeto da denúncia, o que atrairia a competência da Justiça Federal. O fato de parte da área do empreendimento imobiliário ser composta por terrenos de marinha não foi determinante para participação da União na ação cível. 



    A contrario sensu, a jurisprudência da Suprema Corte, há muito, orienta-se enfaticamente no sentido de que a intervenção da União Federal basta para deslocar a causa para o âmbito da Justiça Federal, porquanto cabe somente a esta: [...]



    Ao encontro da expressa declinação pela União de participação na disputa possessória sobre a área, para a fixação da competência da Justiça Federal em matéria penal deve restar caracterizada lesão a bens, serviços ou interesse da União ou mesmo que a conduta criminosa esteja prevista em tratado ou convenção internacional em que o Brasil se comprometeu a combater, conforme consta do art. 109, da Constituição Federal. 



    In casu, não foi indicado nenhum prejuízo concreto ao ente federal ou demonstrada a ofensa a interesse direto e específico da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, razão pela qual, no momento, não há nada que autorize o deslocamento da competência para a Justiça Federal, devendo o feito permanecer na Justiça Estadual.



    Os crimes apurados na ação penal em comento, por si sós, não atraem a competência da Justiça Federal, uma vez que não restou demonstrado o interesse jurídico da União ou qualquer outra hipótese prevista no art. 109, da Constituição Federal. [...]



    Pedido C: falta de justa causa para imputação de crime de organização criminosa 



    A denúncia imputou aos pacientes as condutas previstas no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), art. 50, parágrafo único da Lei n. 6.766/1979 (parcelamento ilegal do solo), arts. 171, 313-A e 321 do Código Penal (estelionato, inserção de dados falsos em sistema de informação e advocacia administrativa). 



    A pretensão deduzida no item C dos pedidos visa à exclusão da denúncia do crime de organização criminosa, o que afastaria a competência da vara especializada em crimes de tal natureza e determinaria a competência pelo local do fato. 



    A decisão que recebeu a denúncia trouxe o seguinte:[...]



    Diante do vasto rol de documentos acostados à peça acusatória, é possível encontrar os indícios mínimos que indicam os denunciados como os autores dos fatos apurados nos presentes autos. 



    Ademais, consta na denúncia a individualização das condutas criminosas dos denunciados, senão vejamos: 



    André Henrique Gomes da Fonseca é apontado como líder da empreitada criminosa, pois apesar de ter plena ciência que a Imobiliária Belém Salgadinho LTDA não era mais detentora de terrenos na orla de Japaratinga/AL, obteve uma certidão do cartório de registro imobiliário de Maragogi/AL de forma maliciosa, concorrendo, ademais, para a emissão de documentos de arrecadação tributária da Imobiliária Belém Salgadinho com conteúdo ideologicamente falsos, inserindo a informação de quitação tributária nos bancos de dados da Prefeitura de Japaratinga/AL de forma fraudulenta. 



    Assim, teria concorrido para a inserção de dados falsos no sistema da Administração Pública de Japaratinga/AL, através dos documentos de arrecadação tributária dos exercícios 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, assim como da certidão dequitação tributária com conteúdo ideologicamente falso, objetivando a emissão de certidão de quitação tributária pela empresa, possibilitando a regularização do empreendimento junto ao Poder Público municipal, inexistindo ressarcimento dos valores ao lesado, obtendo vantagem ilícita em prejuízo alheio. 



    Luciano José Félix e Silva foi apontado como o responsável pelas vendas dos lotes do “Atlântico I”, ludibriando particulares acerca da regularidade do empreendimento, pois apesar de conhecer a irregularidade, efetuou diversas vendas, inclusive com a condição inegociável de pagamento à vista, conforme destacado anteriormente. 



    Luiz Ignácio Pessoa de Mello Colaço Dias, sócio majoritário da empresa envolvida, teria outorgado uma procuração conferindo poderes amplos ao Sr. André Henrique Gomes da Fonseca, mesmo sendo conhecedor da inexistência patrimonial da Imobiliária Belém Salgadinho LTDA, uma vez que ajuizou ação anulatória do negócio jurídico de compra das cotas sociais da Sr.ª Maria Helena Pessoa de Mello" (fls 218/227)



    A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, suficientemente, as condutas imputadas aos pacientes e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 



    A configuração, ao menos em tese, de uma organização criminosa, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei n. 12.850/2013, restou plenamente demonstrada. A propósito, confira o teor do referido dispositivo: [...]



    O número mínimo de agentes, a estruturação, a divisão de tarefas, o objetivo e a natureza dos crimes em tese praticados foram objeto de farta explanação pelo Ministério Público. 



    Logo, não há falar em exclusão precoce do crime de organização criminosa da denúncia. [...]



    Pedido D: Exclusão do assistente de acusação



    O pedido de exclusão do assistente de acusação demanda, em essência, reconhecer a ausência de legitimidade do Espólio de José Geraldo Coelho por não haver prova de que o imóvel supostamente objeto de parcelamento irregular pertencia de fato à Imobiliária Belém Salgadinho LTDA. 



    Acolher tal pretensão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. [...]



    Pedido E: Suspensão da ação penal até a conclusão das perícias 



    No ponto, o acórdão impugnado trouxe o seguinte: 



    "DA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA ATÉ DECISÃO ACERCA DAPROPRIEDADE DO IMÓVEL EM DEBATE E DA DETERMINAÇÃO DE PERÍCIADEMARCATÓRIA 



    Aqui, mais uma vez, a Defesa traz argumentos alheios ao Juízo criminal, argumentos esses que estão sendo avaliados na seara própria. Por esse motivo, utilizo-me da fundamentação supra para negar conhecimento ao pleito. Ainda que seja dado prosseguimento à ação penal, salientes-e que, acaso sejam posteriormente juntados laudos periciais que tenham conexão com o objeto da ação penal originária, deverão os magistrados de piso oportunizar a manifestação das partes. Em que pese os impetrantes mencionarem a atuação do Tabelião do Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Maragogi/AL, Sr. Djalma Accioly Lindoso Filho, neste tópico em específico de forma mais enfática, conforme constatado na decisão proferida pela Corregedoria Geral da Justiça de Alagoas, nos autos de nº 0001178-30.2020.8.02.0073, não foram constatadas irregularidades nas informações transmitidas pelo Cartório supramencionado. Constatada, na referida decisão, a comprovação minuciosa de cada transação registral dos imóveis em análise, que tratamse de imóveis distintos, passando assim a arquivar o feito o Corregedor à época, acolhendo o relatório final da Comissão de Sindicância, aduzindo que o Tabelião não cometeu infração administrativa. Atente-se: 11. Da mesma forma que a Juíza Auxiliar desta CGJ/AL, entendo que as supostas divergências de informações lançadas na escritura pública de cessão de direitos de